Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-60.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707062-60.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 43.896.188 CLAUDIO ROSSI DE CARVALHO APELADO: POINT- TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Cláudio Rossi de Carvalho contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível Sobradinho, que julgou parcialmente os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 53.553,93 (cinquenta e três mil reais e quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos), a título de reparação por dano material, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC. Em suas razões, alega, em síntese, que subcontratou o serviço de transporte com empresa de sua confiança, a qual falhou ao prestar o serviço. Afirma que não concorreu para o resultado danoso. Pede provimento do recurso para reconhecer sua ausência de responsabilidade pelo fato. Este Relator, ao verificar que a recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do apelo, intimou-o para realizar o pagamento em dobro (ID no 56428054), sob pena de deserção. Em petição de ID no 56461235, o apelante acostou aos autos a guia de custas recursais com comprovante de pagamento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Contudo, apesar de devidamente intimado, o apelante recolheu o preparo de forma simples, em desacordo com o que determina o art. 1.007, § 4o, do CPC. Dessa forma, declaro deserto o apelo, razão pela qual não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator